Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743357-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM NEGOCIO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que determinou a intimação da executada, ora agravante, para apresentar impugnação ao bloqueio e à penhora, bem como determinou a intimação da exequente/agravada para se manifestar sobre as alegações apresentadas pela executada/agravante em exceção de pré-executividade. A agravante informa que é proprietária de 15 (quinze) lojas integrantes do condomínio, sobre as quais nunca houve cobrança de qualquer valor a título de taxas condominiais. Alega que foi surpreendida ao perceber que do dia 04.07.2020 ao dia 10.07.2020 foram ajuizadas contra si 15 (quinze) execuções com vistas a obter o pagamento de verbas condominiais que não teriam sido pagas nos últimos 5 (cinco) anos. Pontua que o ajuizamento de uma única execução para discutir a totalidade do inexistente débito não apenas pouparia os condôminos de despesas processuais, mas também homenagearia a economia processual. Sustenta que em face da quantidade de execuções propostas simultaneamente, da crise atualmente vivida e do agir repentino da exequente, não se vê capaz de garantir as execuções. Destaca que é empresa familiar, a qual é a fonte de renda da família, o que eleva a questão a nível ainda mais alarmante. Acrescenta que em momento algum foi procurada para quitar o suposto débito, e que agora se vê desprovida de seus recursos, não só para o pagamento das obrigações da pessoa jurídica, mas também para a subsistência da família. Assegura que a execução é nula porque a procuração outorgada à advogada da exequente carece de regularidade formal (não possui indicação de data ou local de assinatura), e porque não estava vigente o mandato da pessoa que outorgou poderes à advogada na data de distribuição da ação. Quanto às taxas condominiais executadas, defende que não foram apresentadas pela exequente, de forma clara, quais taxas são objeto de execução. Afirma que a decisão agravada não apreciou os pedidos de tutela de urgência quanto ao bloqueio realizado nas contas da agravante, com fundamento no art. 298, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a reforma da decisão para determinar que o Juízo de Primeiro Grau aprecie o pedido de tutela de urgência realizado pela executada na execução referência. Requer “a concessão de tutela de urgência de natureza recursal para determinar ao Juízo de origem que fundamente a decisão a respeito da tutela de urgência apresentada pela Agravante nos termos do art. 298 do Código de Processo Civil”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso diante da falta de interesse recursal, ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e supressão de instância. Manifestação da agravante na qual alega que “O pedido de tutela de urgência foi para que fosse determinado à exequente/agravada que — além de sua manifestação sobre a exceção — regularize a representação processual e apresente documentos comprobatórios da cobrança extrajudicial que afirma ter realizado, em homenagem à celeridade processual”. Entende que o recurso apresentado não suprime o primeiro grau de jurisdição. No que se refere ao interesse recursal, reafirma que os sócios da agravante vivem real drama em face dos bloqueios realizados nas contas da empresa. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise da decisão agravada, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da executada/agravante para apresentar impugnação ao bloqueio e à penhora, e a intimação da exequente/agravada para se manifestar acerca das alegações suscitadas pela executada/agravante na exceção de pré-executividade por esta apresentada. Isso para que seja oportunizado o contraditório e a instrução processual adequada, a fim de melhor subsidiar, e fundamentar, a decisão daquele Juízo sobre os requerimentos que foram ali expostos – inclusive quanto à tutela de urgência reivindicada pela agravante. Como se vê, as matérias suscitadas pela agravante neste agravo de instrumento não constam da decisão agravada, e o presente recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior[1] pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. O princípio da dialeticidade é acolhido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. O §1o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, estabelece que ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.’ A regra impõe o ônus da parte em expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão monocrática a ser merecedora de modificação. 2. Verificando-se que os argumentos utilizados não são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não tendo havido impugnação específica, o agravo interno não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1273302, 07106847320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ao analisar o interesse recursal, o magistrado deve verificar a existência do binômio necessidade-utilidade. Pode-se dizer que “inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos” (Acórdão 1282278, 07145984820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, não se observa interesse recursal, na medida em que a agravante intenta, com a interposição do recurso, compelir o Juízo de Primeiro Grau a se manifestar sobre questão a ser decidida após a regular manifestação da parte contrária. Não se vislumbra necessidade-utilidade, porquanto o pleito da agravante será efetuado em momento oportuno. Ademais, os argumentos apresentados neste agravo de instrumento não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Nesse sentido, incumbia à agravante provocar a manifestação do Juízo de Primeiro Grau, ainda que pela via dos embargos de declaração, o que não foi feito. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo da agravante em criar itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta ao seu pedido, eis que pretende a apreciação, em sede recursal, de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo da causa, o que configura supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 10